Tribunal: STF
Processo: Rcl 42315
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nilce Leal das Chagas contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará no Processo 0856985-32.2018.8.14.0301, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Narra a reclamante que,
    “[n]o presente caso, a decisão é teratológica, pois muito mais que contrariar a jurisprudência dominante da suprema Corte, o Acórdão combatido está pautado em Suspensão de Segurança concedida pelo STF, que suspendeu as decisões liminares concedidas em dois Mandados de Segurança do TJPA, que ainda estão em grau de recurso, ou seja, se baseia em decisões precárias, julga com base em decisão que ainda poderá ser reformada. 
    Ademais disto, a decisão está total desconformidade com o que já foi decidido no julgamento da ADI 4167/STF, bem como viola a jurisprudência uníssona do STF.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que 
    “[...] o Governo Estadual descumpriu deliberadamente a Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei Nacional do Piso Salarial dos Professores) e não pagou o retroativo referente a atualização, segundo inteligência do art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. 
    A decisão da turma Recursal foi no sentido de acatar a decisão de suspensão de segurança, proferida pelo STF, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5236/PA. Ocorre que a decisão em comento é clara em falar que não afeta ao mérito dos Mandados de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, nos seguintes termos: 
    […]
    Desta forma, o STF não decidiu o mérito da questão em apreço, mas apenas e tão somente pela suspensão da liminar concedida em sede de Mandado de Segurança. Assim sendo, não se pose estender a presente decisão a este processo, uma vez que não diz respeito ao mérito da questão, que ainda está [sub judice].” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Prossegue argumentando:
    “[o] Supremo Tribunal Federal rechaçou integralmente a postulação manifestada na ADI n° 4.167/DF, declarando a constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/2008, em acórdão datado de 27 de abril de 2011 e assim ementado:
    […]
     Com efeito, até 31.12.2009 poderia ser estabelecido como limite mínimo, para fins de piso salarial, a remuneração global (nela incluídas vantagens pecuniárias pagas a qualquer título). Após, para fins de piso salarial, seria entendido o vencimento básico, tal qual concluiu o STF na ADI 4.167/DF. 
    O Estado do Pará descumpriu o comando normativo federal, e não vem pagando o piso salarial corretamente, como já decidido pelo STF na ADI 4.167/DF. Ocorre que a partir de 2015 deixou de pagar corretamente o piso. Também não reajustou o PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO nos anos de 2016, 2017 e 2018 até os dias atuais, em evidente descumprimento a Lei e a DECISÃO do STF na ADI n° 4.167/DF. 
    Neste ínterim, a presente Reclamação deve salvaguardar o direito a percepção do piso salarial do professor Municipal, pois não existe Suspensão de Segurança em favor do IGEPREV que o permita se imiscuir da obrigação imposta pela lei federal.” (págs. 16 e 17 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, reconhecendo-se que a colenda turma recursal, julgou em desconformidade com a jurisprudência do STF, para reformar a decisão combatida, determinando que a Turma proceda novo julgamento, desta vez para cumprimento da lei vigente e reafirmação da jurisprudência do STF, no sentido de que as decisões em Suspensão de Segurança só possuem efeito [inter partes]” (pág. 17 documento eletrônico 1).
    O beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 11).
    A autoridade reclamada não prestou informações (documento eletrônico 12).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reformou a sentença, com a seguinte ementa:
    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PAGAMENTO ACIMA DO PISO NACIONAL. CONJUGAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO(A) AUTOR(A). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais formulados na ação ordinária de cobrança de reajuste do piso salarial do magistério, com pedido parcial de antecipação de tutela de evidência cumulada com cobrança dos valores atrasados.
    [...]
    4. Entendo que a sentença merece reforma.
    5. Em que pese o decidido pelo STF na ADI 4167, de que a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, deve ser levada em consideração a decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, durante o exercício da presidência do STF, no bojo da SS 5.236/PA, a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança nº. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará.
    6. O entendimento da Ilustre Ministra foi no seguinte sentido:
    ‘12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão.’
    7. Posteriormente, a decisão da Ministra foi confirmada e mantida, pelo atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Dias Toffoli, na data de 18/02/2019.
    8. Diante do exposto, é evidente que a Decisão do STF quanto à Suspensão de Segurança n. 5.236/PA reverbera no presente caso, posto que a Autora/Recorrida pleiteia que seu provento básico seja equiparado ao piso salarial estabelecido na Lei Federal n. 11.738/2008.
    9. Percebe-se que a Autora recebe gratificação de escolaridade, conforme os contracheques juntados com a inicial, caso em que, segundo orientação do STF, não faz jus ao piso salarial nacional, pois referida gratificação é recebida por todos os professores de nível superior deste Estado e deve integrar o valor do vencimento base. Logo, a soma do vencimento base com a mencionada gratificação ultrapassa o piso salarial regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008.
    10. Diante do exposto, conheço do recurso inominado, e dou-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça exordial. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. [...]” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará que teria desrespeitado a ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” 
    Nota-se que o acórdão paradigma assentou que é competência da União legislar sobre normais gerais relativas ao piso nacional do magistério. 
    Já a decisão reclamada trata da estrutura remuneratória dos professores da educação básica para fins de reajuste dos vencimentos, ou seja, as decisões tratam de temas diferentes.
    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
 A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal.
 Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.
    Nesse sentido cito: Rcl 42.316/PA, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 42.313/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 42.318/PA, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 42.314/PA, Rel. Min. Rosa Weber. 
 Isso posto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
          Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator